Tribunal: TJPA
Processo: 0800050-55.2024.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800050-55.2024.8.14.0076

APELANTE: RAIMUNDO PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800050-55.2024.8.14.0076

APELANTE: RAIMUNDO PINHEIRO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ABIELMA SOUZA LIMA MACHADO - PA28340-A

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ante o descumprimento de ordem judicial para emenda da petição inicial, consistente na juntada de comprovante de residência em nome próprio ou de terceiro, com indicação de vínculo familiar.

A parte autora apresentou declaração de residência, supostamente emitida pela Prefeitura Municipal de Acará, sem atender à exigência judicial expressamente formulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução de mérito, diante da não apresentação de comprovante de residência conforme determinado, configura violação ao direito de acesso à justiça ou cerceamento de defesa, especialmente à luz da jurisprudência sobre a desnecessidade de documentos formais de residência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 321, parágrafo único, do CPC autoriza o indeferimento da inicial em caso de descumprimento da emenda determinada pelo juízo.

5. A exigência judicial de apresentação de comprovante de residência encontra amparo no poder geral de cautela e tem por objetivo coibir a prática de advocacia predatória, dada a reiteração de ações idênticas por determinados procuradores.

6. A declaração de residência apresentada pela parte, além de unilateral, não demonstrou verossimilhança nem autenticidade suficiente para suprir a diligência exigida.

7. Não demonstrada a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, revela-se legítima a extinção do feito por inércia da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, para juntada de comprovante de residência que comprove a competência territorial, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC. 2. A exigência de comprovante de residência em casos de múltiplas ações semelhantes configura medida legítima de controle processual frente à advocacia predatória.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta com o objetivo de reformar sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de ACARÁ que extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento de emenda a inicial.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso determinou à parte demandante que no prazo de quinze dias, juntar aos autos, comprovante de residência de sua titularidade ou comprovar o grau de parentesco, caso o referido documento esteja em nome de terceiros, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em razão da parte autora, se limitar a informar que a declaração emitida pela prefeitura de Acará, juntada com a inicial, serve para comprovar a sua residência naquela comarca, o Juízo de Origem julgou extinto o processo sem resolução de mérito por inépcia, em razão de não ter sido atendida a emenda.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação. Nas razões recursais a apelante alega em suma, que já é entendimento pacífico de todos os tribunais, em reconhecer a inexigibilidade de comprovante de residência como condição de procedibilidade ao acesso à justiça.

Aduz ainda que a declaração emitida pela prefeitura, juntada aos autos, é suficiente para comprovação de que reside na comarca. Ao final, requer a cassação da sentença, com o prosseguimento do feito.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda a inicial.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

O art. 320 do CPC dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo, a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Conforme se verifica dos autos, o despacho que determinou a emenda foi exarado e a parte apelante, ao invés de cumpri-lo ou recorrer desta decisão, preferiu quedar-se inerte. Nota-se, que não houve cumprimento, portanto, da expressa determinação legal e por isso, acertada a decisão judicial que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

No caso dos autos, a parte autora deixou de cumprir no prazo determinado, a determinação judicial de emenda da inicial, para juntada de comprovante de residência em nome próprio ou de terceiro.

Nada obstante a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios esteja consolidada no sentido de que é desnecessária a juntada de comprovante de residência em nome próprio, no caso em tela, havendo indícios de que os advogados que patrocinam a causa promovem advocacia predatória, pelo número expressivo de ações idênticas, deve o julgador analisar os autos com mais rigor e cautela, exigindo-se a juntada de documentos que demonstrem a verossimilhança das alegações iniciais.

Sobreleve-se, por oportuno, que não é compreensível a resistência do procurador em atender a determinação para apresentar comprovante de residência, ainda que em nome de terceiro, desde que comprovada a relação de parentesco com o recorrente, uma vez que tal providência não exige da parte nada de extraordinário ou demasiadamente dificultoso e que, em última análise, encontra fundamento no princípio da lealdade processual.

Sobremais, a determinação de apresentação do comprovante de residência encontra amparo no poder geral de cautela conferido ao magistrado e não se mostra desproporcional ou desarrazoada.

A propósito, necessário salientar que há notícia de caso de fraudes processuais no âmbito deste Tribunal de Justiça, razão pela qual a cautela adotada pelo juízo a quo para confirmar a identidade da parte e a competência do juízo, com o desiderato de evitar a distribuição de ações temerárias ou de advocacia predatória.

Destarte, em que pese a presunção da boa-fé do declarante, há, de fato, fundadas razões para que o juízo de primeiro grau determinasse a comprovação do endereço atual, o que não foi providenciado ou tampouco justificado pela parte autora eventual impossibilidade de fazê-lo, o que conduz à manutenção da extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do CPC.

Vejamos os seguintes Julgados acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DILIGÊNCIA DESATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. Consoante artigo 320 do NCPC, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura. O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, tem por meta transformar o processo num ambiente cooperativo, numa comunidade de trabalho em que vigorem a lealdade e o equilíbrio entre os sujeitos do processo, inclusive o juiz. Caso em que o julgador de origem determinou, em duas oportunidades, a emenda da inicial para fins de juntada de comprovante de residência, documento que entende essencial. Diligência de fácil atendimento, que não onera o advogado. Mantida a extinção do processo. APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 50039576120218210022 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 26/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV DO CPC – JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO, BEM COMO DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA JUNTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO AUTORAL INSUR-GINDO-SE CONTRA A SENTENÇA TERMINATIVA, AO ARGU-MENTO DE NÃO SE TRATAR O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. - EMBORA, A PRINCÍPIO, O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO SE TRATE DE DOCU-MENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO, NO CASO DOS AUTOS, O ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL E PROCURAÇÃO DIVERGE DO LANÇADO NO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – AUTOR QUE INFORMA NA DECLARAÇÃO DE RE-SIDÊNCIA QUE O COMPROVANTE ESTARIA EM NOME DE SEU GENITOR, MAS QUE, EM VERDADE, SE ENCONTRA EM NOME DE TERCEIRO – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DO REAL LOGRA-DOURO DO REQUERENTE – INÉRCIA NA EXIBIÇÃO DE NOVO COMPROVANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHE-CIDO E DESPROVIDO. - Autor informa residir na RUA GALILEIA N. 124, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO. Entretanto, consta outro endereço na fatura de energia de fl. 25, RUA QUARENTA SETE/QUARENTA UM, N. 0011, CENTRO, NOSSA SENHORA DO SOCORRO - Requerente que fez constar na declaração de residência de fl. 24 que a fatura de energia de fl. 25 se encontra em nome de seu pai (JOÃO LINARDO DOS SANTOS, vide RG de fl. 22). No entanto, consta no aludido documento o nome de terceiro: JOSÉ AILTON DOS SANTOS (TJ-SE - AC: 00058780720198250053, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 03/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Portanto, embora tenha anteriormente, firmado entendimento no sentido de que a juntada de tais documentos não sejam essenciais para o ajuizamento da ação, altero meu posicionamento, diante da grande quantidade de ações semelhantes ajuizadas pelos advogados que patrocinam a presente causa, diante dos indícios da prática de advocacia predatória.

Note-se que, à luz do princípio da cooperação (art. 6º, CPC), corolário do princípio da boa-fé, tem-se que, ao alegar violação de direito, a parte deve, em sua participação processual, nortear-se pela probidade e solidariedade com os demais sujeitos do processo. Portanto, se o Magistrado determinou a juntada do comprovante de residência, deverá a parte promover a juntada aos autos, sob pena de indeferimento da petição inicial

Não se perca de vista que a juntada aos autos do comprovante de residência trata-se de prova de fácil obtenção, posto que se referem ao próprio domicílio da parte demandante.

Portanto, se o Magistrado determinou a juntada do comprovante de endereço que não se trata de ônus, mas, sim, de dever processual deve a parte autora promover a juntada aos autos.

No que tange a declaração da Prefeitura de Acará, tenho que assiste razão a douta Juíza a quo, quando afirma que: “(...) é inservível a declaração por ela apresentada (Declaração de Residência), vez que se trata de declaração unilateral, e que conforme a legislação (Lei nº 7.115/83) goza de presunção relativa de veracidade (...)”.

Neste sentido, a suposta declaração de residência, apontada como oriunda da prefeitura de Acará, se encontra assinada pela própria declarante, constando apenas o carimbo da SEMAD de Acará, aparentando ter sido protocolado naquela Secretaria.

De modo que não é possível auferir a autenticidade ou a origem da referida declaração.

Assim, o judiciário não pode ficar à mercê do jurisdicionado. Se a parte autora não junta no prazo determinado pelo juiz o comprovante de sua residência, sua atitude contraria o princípio da cooperação (art. 6º, CPC).

Assim, ante o descumprimento da determinação judicial em não aditar a inicial, há de se extinguir o processo sem resolução de mérito.

Neste sentido, vejamos o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA, EXTRATOS BANCÁRIOS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - EMENDA DA INICIAL NÃO CUMPRIDA - ADVOCACIA PREDATÓRIA - PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte autora deixou de cumprir a determinação judicial de emenda da inicial, para juntada de extratos bancários, comprovante de residência e procuração atualizada aos autos. A desídia da parte autora culminou no indeferimento da inicial, com extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil. Assim, não há falar em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, há indícios de que os advogados que patrocinam a causa promovem advocacia predatória, pelo número expressivo de ações idênticas, devendo o julgador analisar os autos com mais rigor e cautela, exigindo-se a juntada de documentos que demonstrem a verossimilhança das alegações iniciais (TJ-MS - AC: 08040986320218120029 MS 0804098-63.2021.8.12.0029, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 23/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2021)

Deste modo, ante o descumprimento da determinação no sentido de emendar a inicial, correta a extinção do feito.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME A SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 01/10/2025